Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.